Tribunal: TJES
Processo: 0021075-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021075-98.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA SCOPEL

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. GRUPO ECONÔMICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SÔNIA MARIA SCOPEL contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória e repetição de indébito ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG. A autora alegou que contratos de empréstimo consignado celebrados em janeiro de 2015 junto ao Banco Itaú Consignado S.A. foram firmados mediante fraude, com uso indevido de documentos e falsificação de sua assinatura, sem qualquer tratativa com tal instituição. Pediu a declaração de inexistência dos contratos, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o BANCO BMG S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado foram celebrados mediante fraude; (iii) determinar se há responsabilidade civil das instituições financeiras pelas contratações fraudulentas, com direito à devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do BANCO BMG S.A. deve ser reconhecida em razão da formação de grupo econômico com o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., permitindo a aplicação da teoria da aparência, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, e conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Na hipótese de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, incide o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1061, segundo o qual o ônus da prova quanto à autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento.

As instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de demonstrar a validade das assinaturas, tampouco manifestaram interesse na produção de prova pericial, restando caracterizada a fraude.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras está amparada na teoria do risco do empreendimento, aplicável às fraudes decorrentes da atividade bancária, conforme entendimento consolidado no REsp 1.197.929/PR (STJ).

Reconhecida a inexistência dos contratos fraudulentos e a invalidade dos descontos realizados, é devida a restituição simples dos valores descontados, por ausência de prova de má-fé anterior à modulação dos efeitos do REsp 1.413.542 (30/03/2021).

A prática abusiva privou a autora de verba alimentar, configurando abalo extrapatrimonial passível de reparação, sendo razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A compensação entre os valores eventualmente creditados à autora e os descontos indevidos deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Integram o polo passivo da demanda todas as instituições financeiras pertencentes ao mesmo grupo econômico responsável pela operação creditícia, nos termos da teoria da aparência.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação implica a nulidade do negócio jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada má-fé nas cobranças realizadas antes da modulação dos efeitos do REsp 1.413.542.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 7º, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 368, 373, 429, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.698.883/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.10.2020, DJe 17.11.2020.
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011.
STJ, REsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 30.03.2021 (modulação).
STJ, Tema Repetitivo 1061.
TJES, Apelação Cível 0026403-72.2018.8.08.0035, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2023.
TJES, Apelação Cível 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024.
TJES, Apelação Cível 5000171-03.2020.8.08.0023, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021075-98.2017.8.08.0035

APELANTE: SONIA MARIA SCOPEL

APELADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SONIA MARIA SCOPEL
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenizatória e repetição de indébito ajuizada em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 11890724 sustenta a apelante, inicialmente, a irregularidade da celebração de empréstimos consignados, haja vista existência de fraude nas assinaturas, incoerências nos contratos acostados e proximidades das datas das supostas contratações.

Alega que, para além da responsabilidade objetiva do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., restou igualmente demonstrada a responsabilidade do BANCO BMG S.A. quanto à fraude perpetrada.

Prossegue destacando que os fatos narrados configuram dano moral, sendo mister o seu acolhimento.

Pois bem.

Na origem, sustenta a autora ter realizado empréstimo consignado junto ao Banco BMG para aquisição de eletrodomésticos para sua residência.

Não obstante, após determinado lapso temporal, foi surpreendida por outras três contratações de n
º
s. 555401558, 256700670 e 55660150, todas realizadas no mesmo mês (janeiro de 2015) e em 72 parcelas, junto ao Banco Itaú, com o qual jamais realizou qualquer tratativa.

Alega terem sido utilizados os documentos apresentados na primeira contratação junto ao Banco BMG para a pactuação dos contratos fraudulentos.

E mais: as assinaturas foram falsificadas, pois claramente divergem da sua original, que não possui acento no sobrenome Scopel.

O julgador a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BMG S.A e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S.A.

É de conhecimento público que as instituições financeiras recorridas integram o mesmo grupo econômico, qual seja, Banco Itaú BMG Consignado S/A, de modo que não há se falar em ilegitimidade passiva, ante a teoria da aparência, consoante depreende-se do art. 7
º
, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Art. 7º. Parágrafo único. - “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "
tendo o Tribunal de origem concluído que as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico, deve ser reconhecida a aplicação da Teoria da Aparência, a qual é amplamente aceita nesta Corte
" (AgInt no AREsp 1 .698.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020). (...)(STJ - AgInt no AREsp: 2228297 MG 2022/0324214-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Esse, inclusive, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO VERIFICADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – GRUPO ECONÔMICO ENTRE O BANCO BMG S/A E O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CARTÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Intempestividade não verificada, a teor da regra do art. 229, caput do CPC/15, que autoriza a contagem em dobro para os litisconsortes representados por diferentes escritórios de advocacia. Ambos os recursos estão acompanhados da guia de custas e comprovante de preparo, o que desautoriza a sua deserção. 2. Ausência de assinatura manual: após a interposição dos recursos, os autos foram digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, ou seja, não seria possível juntar petição com assinatura manual, que passa a ser substituída pela assinatura eletrônica realizada neste sistema do PJe. Ausência de irregularidade formal. Não há ausência de capacidade postulatória, por ser contrato de mandato válido e em vigor até ulterior revogação. 3.
Afastada a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que foi o próprio BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A quem informou nos autos que adquiriu os contratos de crédito consignado do BANCO BMG S/A. É fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico.
4. Não há nos autos nenhum elemento que permita afastar a conclusão de que houve ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor da apelada. Além dos extratos dos descontos efetuados em favor do BANCO BMG S/A, a petição inicial foi instruída com Boletim Unificado (BU) na qual a autora registrou que só veio a ter conhecimento da dívida no momento em que foi negada a contratação de um empréstimo, e que nunca recebeu algum cartão relacionado ao suposto contrato. Caberia, portanto, aos apelantes, juntarem aos autos o contrato de empréstimo consignado com assinatura da apelada, o que não foi feito. Resta caracterizada a má-fé quando o fornecedor não colaciona nos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, ainda que tenham sido juntadas faturas de cartão de crédito, sendo devida a repetição em dobro. 5. O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o quantum arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0026403-72.2018.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/05/2023).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEU ORIGEM À FRAUDE. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO E IMPROVIDO. I.
A irregularidade da contratação, alegada pela Autora, tem origem junto ao BANCO BMG S/A, a revelar-se indiferente o fato de o contrato ter sido transferido a outra instituição financeira, porquanto figuram ambas na cadeia de consumo no caso presente, notadamente, o BANCO BMG S/A, origem da contratação dita indevida. Ilegitimidade rechaçada.
II. Não demonstrando a instituição financeira a regularidade da contratação do mútuo consignado, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a regularidade da assinatura da Parte (Tema 1061, STJ), caracteriza-se a fraude na contratação e o dever indenizatório material e moral. III. Ausência de margem à redução do valor da indenização de ordem moral. IV. Compensação devida ante a demonstração do depósito em favor da Parte e utilização dos valores. V. Sucumbência da Autora não caracteriza. Honorários sucumbenciais, fixados no mínimo legalmente previsto. VI. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da Primeira Recorrente e parcialmente provido o apelo da Segunda Recorrente. Data: 22/Oct/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003426-04.2022.8.08.0021. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ademais, ressalto que, no dizer da recorrente, a fraude decorreu da utilização dos documentos apresentados na primeira contratação realizada junto ao Banco BMG S.A., o que, pela teoria da asserção, demonstra a pertinência subjetiva deste.

Nesse cenário, reconheço a legitimidade passiva do BANCO BMG S.A.

DO MÉRITO

Prosseguindo, quanto ao mérito da demanda, verifico que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação do consumidor de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

E, consoante manifestado pela recorrente, houve fraude em sua assinatura.

Incide,
in casu
, de conseguinte, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,

caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA).

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que
“a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas, portanto, que caberia aos apelados demonstrar a validade das assinaturas dos contratos, porquanto oportunamente impugnadas pela autora, ônus do qual não se desincumbiram.

Afinal, instadas a se manifestar acerca do interesse na produção de provas, as instituições financeiras quedaram-se inertes quanto à prova pericial, sendo mister o reconhecimento de suas responsabilidades.

Sob tais premissas, rememoro que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de justiça,
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011)”.

E mais: analisando a documentação de fl. 230 sequer há como afirmar que se trata do mesmo documento de identidade e da mesma assinatura em ambos.

Portanto, deve ser reconhecida falsidade dos contratos de nºs 555401558, 256700670 e 556601570 e dos débitos deles decorrentes.

A respeito da devolução do indébito, oportuno destacar que o Tribunal da Cidadania, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão para que dito posicionamento somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso, depreende-se dos documentos acostados que os descontos foram realizados antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu na hipótese em tela.

Desse modo, devida a restituição simples do indébito.

Por outro lado, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a fixação do montante indenizatório no correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

A propósito:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000356-53.2022.8.08.0061. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. NULIDADE. AFASTADA.
DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO
. SÚMULA 479, DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3.
O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000171-03.2020.8.08.0023. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Destaco, por fim, ser cabível a compensação dos valores dos empréstimos disponibilizados na conta da autora.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC e assim (i) declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativamente aos contratos de nºs 555401558, 256700670 e 556601570 e aos débitos deles decorrentes; (ii) condeno os bancos recorridos à restituição, de forma simples, dos valores descontados da recorrente, acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos; (iii) condeno as instituições financeiras ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária deste arbitramento; (iv) reconheço o direito dos bancos à compensação das quantias a que foram condenados com o
quantum
depositado em favor da apelante, devendo este último s
er corrigido monetariamente a partir do depósito à consumidora
.

Ante o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando as instituições financeiras recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)